Tribunal: STF
Processo: MS 26734
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REGISTRO NO TCU. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESSUPÕE A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.